Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722493-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SALETE SALMEN AGRAVADO: STEFANNY MAGALY MONCADA BARBOSA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA SALETE SALMEN contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada em face de STEFANNY MAGALY MONCADA BARBOSA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante. Alega a agravante que é idosa, com 62 (sessenta e dois) anos, e exerce a função de síndica do Condomínio Brisas do Lago. Relata, com base em extensa documentação, estar sendo constantemente perseguida, assediada e moralmente constrangida pela agravada, condômina do mesmo edifício, por meio de filmagens não autorizadas, abordagens agressivas, obstrução de passagem e atos de intimidação. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada desprezou o caráter preventivo da tutela provisória, exigindo prova de dano físico ou cognição exauriente, ainda que presentes elementos objetivos de risco e verossimilhança. Afirmou, ainda, que tal entendimento inverte a lógica da proteção legal às pessoas em condição de vulnerabilidade, especialmente aos idosos. Destaca que foram juntados aos autos boletins de ocorrência, vídeos, comunicações à Delegacia do Idoso e relatos formais da equipe de segurança do condomínio, os quais demonstrariam o comportamento reiterado da parte agravada e a gravidade da situação. Argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar — probabilidade do direito e perigo de dano —, uma vez que as condutas da agravada têm afetado diretamente sua liberdade de circulação, sua integridade emocional e sua atuação como representante condominial, com potencial risco de escalada para agressões mais graves. Defende, ainda, que as medidas requeridas são proporcionais, adequadas e plenamente reversíveis, tratando-se de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de contato ou aproximação da agravada com relação à agravante, especialmente nas dependências do condomínio. Pugna, liminarmente, pela concessão de tutela recursal de urgência, para que seja determinada: a) a abstenção de qualquer forma de contato da agravada com a agravante; b) a imposição de distância mínima de 200 metros entre as partes; c) a restrição de circulação da agravada nos locais e horários em que a agravante estiver presente; e, d) a fixação de multa diária em caso de descumprimento das medidas. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder, de forma definitiva, as medidas de proteção acima pleiteadas. Preparo comprovado, na forma dobrada (IDs 72598278 e 72623779). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Busca a agravante, em sede de cognição sumária, o deferimento liminar de diversas medidas restritivas direcionadas à agravada, com fundamento na presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca da conduta praticada pela requerida, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. Imperioso, assim, que seja instaurado o contraditório, de modo que a requerida possa explicitar, caso queira, as circunstâncias em que interage com a autora, apresentando sua versão dos fatos de modo que a lide reste melhor esclarecida. Embora os vídeos sugiram uma certa animosidade entre as partes, qualquer medida que imponha restrição de circulação da requerida no condomínio deve ser apreciada em sede de cognição exauriente. Além disso, conforme a inicial, o fato já foi comunicado à autoridade policial, que dispõe de meios mais eficazes para verificação das circunstâncias e requerimento de eventuais medidas cautelares perante o juízo criminal, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Conquanto sensíveis as alegações apresentadas pela recorrente, nessa análise prefacial, entendo acertado o posicionamento cauteloso adotado pelo magistrado ao indeferir o pleito liminar. A agravante sustenta que, na condição de idosa e síndica do condomínio Brisas do Lago, tem sido vítima de comportamentos abusivos, assédio moral, abordagens hostis e filmagens reiteradas pela agravada, o que vem comprometendo sua integridade emocional, liberdade de locomoção e a própria função que exerce em prol da coletividade. Alega que os episódios configuram conduta persecutória, com potencial de escalada para formas mais graves de violência, razão pela qual requereu liminarmente a imposição de distância mínima entre as partes, a proibição de contato e a restrição de circulação da agravada nas dependências comuns. Todavia, da análise dos documentos colacionados aos autos — notadamente boletins de ocorrência, declarações de funcionários do condomínio, registros de vídeo e manifestações de terceiros — embora se observe um ambiente de tensão entre as partes, os elementos apresentados não se mostram suficientes, neste momento, para justificar a imposição de medidas restritivas severas sem a prévia oitiva da parte adversa. Com efeito, os registros de vídeo indicam episódios de aproximação com uso de celular, mas não permitem afirmar, de forma inequívoca, a ocorrência de ameaças ou agressões verbais. Os documentos testemunhais possuem valor indiciário, mas carecem da comprovação efetiva mediante contraditório. A tutela de urgência pleiteada, frise-se, com consequências significativas à esfera jurídica da parte adversa, incluindo limitação de circulação no próprio ambiente de moradia, exige, dada sua gravidade, cognição mais aprofundada, com oitiva da parte contrária e instrução mínima, o que não é possível no presente juízo liminar. Na verdade, a decisão agravada, ao indeferir a medida, agiu com cautela e prudência, especialmente diante da inexistência de risco iminente à integridade física da agravante, da ausência de evidências cabais do alegado e da possibilidade de intervenção da autoridade policial em caso de eventual escalada de conflito. O contraditório, nesses casos, é condição indispensável para que o juízo de origem possa aferir com segurança a existência de eventual assédio ou perseguição reiterada, preservando os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. Repiso, em matéria sensível como essa, especialmente quando envolve direitos conflitantes de moradores de um mesmo condomínio, impõe-se extremo cuidado. A concessão da tutela de urgência com restrições pessoais significativas deve ser precedida da formação mínima do contraditório e, se necessário, da instrução probatória, de modo a evitar violação desproporcional à esfera jurídica da parte contrária. Assim, por ora, não se mostra viável o atendimento ao pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator